Tribunal: TJBA
Processo: 8073932-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073932-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: PRECISAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR, DANIEL ARRUDA SOUZA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A (Vivo) contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou indevida a cobrança de multa por fidelização em razão de mera transferência de titularidade contratual entre pessoa jurídica e pessoa física do mesmo sócio, sem interrupção do serviço.

2. Alegação de erro material na premissa fática adotada no acórdão, sustentando que houve rescisão contratual e celebração de novo contrato, o que justificaria a cobrança da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, e a possibilidade de prequestionamento da matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de erro material, uma vez que a premissa fática adotada no acórdão decorre da análise do conjunto probatório e da valoração judicial, não se confundindo com erro de fato ou de grafia.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a interpretação judicial, não sendo cabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

6. Inviabilidade de acolhimento do pedido de prequestionamento na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento:

a) A divergência quanto à valoração jurídica dos fatos não configura erro material e não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal;

b) O prequestionamento não pode ser admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

9. Dispositivos legais aplicados:

CPC,
arts
. 1.022, III; 371; 1.026, § 2º.

10. Jurisprudência citada:

STF, RE 1428511/RS, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18/12/2023.

TJPR, ED 0009713-17.2019.8.16.01941, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
,
DJe
13/03/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8073932-95.2022.8.05.0001, da Quinta Câmara Cível da Comarca de Salvador/BA, sendo embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A e embargado PRECISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator